Tribunal: TJMT
Processo: 1016456-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016456-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.193.166/0001-60 (AGRAVANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES VIA SISBAJUD E VEÍCULOS VIA RENAJUD. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. FUNDAÇÃO PRIVADA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM PÚBLICA E DESTINAÇÃO EDUCACIONAL DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e veículos restringidos via RENAJUD, com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD e os veículos restringidos via RENAJUD estão protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, considerando-se os três requisitos cumulativos: (i) origem pública dos recursos; (ii) recebimento por instituição privada; e (iii) aplicação compulsória em educação.

III. Razões de decidir

3. A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL (FAESPE) constitui fundação privada, sem fins lucrativos, instituída sob os auspícios da UNEMAT, com amparo na Lei Complementar Estadual nº 430/2011, tendo como finalidades institucionais o ensino superior, a pesquisa científica e a extensão universitária, preenchendo o requisito de instituição privada.

4. A documentação colacionada aos autos comprova, de forma robusta e inequívoca, que os valores objeto da constrição têm origem em convênios e ajustes firmados com entes da Administração Pública, com destinação vinculada e específica à consecução de atividades educacionais, evidenciando a natureza pública dos recursos e sua afetação constitucional à educação.

5. A alegação da agravante quanto ao remanejamento de despesas não descaracteriza a compulsoriedade da aplicação, uma vez que a flexibilidade na alocação interna dos recursos dentro do mesmo convênio educacional não desvirtua sua natureza finalística, mantendo-se a vinculação constitucional à educação.

6. Os veículos objeto de restrição via RENAJUD também estão vinculados aos convênios educacionais, sendo utilizados para execução das atividades acadêmicas previstas nos instrumentos, justificando-se sua proteção pela mesma regra de impenhorabilidade aplicada aos recursos financeiros.

7. O objetivo da norma do art. 833, IX, do CPC é preservar recursos públicos destinados a áreas constitucionalmente protegidas, impedindo desvio de finalidade e assegurando a continuidade das políticas públicas educacionais, não se tratando apenas de proteção ao ente privado, mas primordialmente ao interesse público subjacente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. São impenhoráveis os recursos financeiros e bens móveis de fundações privadas de apoio ao ensino superior quando comprovadamente oriundos de repasses públicos vinculados a convênios educacionais, nos termos do art. 833, IX, do CPC. 2. A possibilidade de remanejamento interno de despesas dentro do mesmo convênio educacional não descaracteriza a compulsoriedade da aplicação nem afasta a proteção constitucional dos recursos públicos destinados à educação. 3. A impenhorabilidade visa proteger primordialmente o interesse público subjacente à destinação das verbas educacionais, assegurando a continuidade das políticas públicas constitucionalmente estabelecidas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IX; CF/1988, arts. 205, 206 e 208; Lei Complementar Estadual nº 430/2011.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1001565-62.2024.8.11.0000, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024; TJ-MT, AI 1024883-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada,
interposto por
PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, no bojo do
Cumprimento de Sentença n. 1001743-66.2019.8.11.0006
manejado em desfavor de
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL
, que deferiu tutela de urgência à Agravada, FAESPE, determinando o desbloqueio de valores anteriormente constritos via SISBAJUD e RENAJUD, sob alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, IX, do CPC.

Alega a Agravante que firmou contrato com a Agravada para prestação de serviços de tecnologia da informação (Contrato nº 016/2015), cuja contraprestação não foi adimplida, ensejando a propositura de ação monitória, posteriormente convertida em cumprimento de sentença. Após frustrada a intimação para pagamento voluntário, foram determinados bloqueios judiciais de valores e bens.

Inconformada, a Executada apresentou pedido incidental requerendo o desbloqueio, ao argumento de que os bens seriam impenhoráveis por se tratarem de verbas vinculadas à educação. Segundo sustenta a Agravante, a decisão agravada incorreu em erro material e jurídico, ao considerar como suficientes os documentos apresentados pela Executada para caracterizar a impenhorabilidade, sem a devida análise da vinculação compulsória dos recursos.

Aduz que, conforme detalhado na petição apresentada no primeiro grau a maioria dos contratos firmados pela Agravada não tem como objeto exclusivo atividades educacionais, de saúde ou assistência social. Admite remanejamento de rubricas e aplicação em outras finalidades, o que afastaria o caráter de compulsoriedade exigido pela norma legal, e em muitos casos, sequer envolve recursos de origem pública, tendo sido firmados com entes privados.

A Agravante reproduz excertos da decisão agravada, que, ao deferir o pedido da Executada, justificou-se com base na natureza jurídica da FAESPE – fundação privada sem fins lucrativos vinculada à UNEMAT – e na presunção de que as verbas bloqueadas seriam destinadas à educação.

A Agravante refuta esse entendimento, alegando que:
“a mera juntada dos contratos de gestão firmados com entes públicos não comprova a destinação da verba [...]”
e que
“os valores bloqueados não são protegidos pelo art. 833, IX, do CPC, por não preencherem os três requisitos cumulativos exigidos: origem pública, compulsoriedade e destinação específica”.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJMT para reforçar que a impenhorabilidade depende da comprovação clara da vinculação legal dos recursos exclusivamente a finalidades específicas protegidas.

Por fim, a Agravante requer a concessão de tutela antecipada para novo bloqueio dos valores e bens; a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se que os valores não se enquadram na regra do art. 833, IX do CPC; o retorno ao status quo ante com novo bloqueio via BACENJUD e RENAJUD; e levantamento judicial dos valores em favor da Agravante, nos termos do art. 905, I e II, do CPC.

Isenção do preparo por ser beneficiário da gratuidade da justiça, id. 288464362.

Indeferida a tutela antecipada recursal, id. 288819862.

Contrarrazões, id. 291933884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela antecipada, interposto por
PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1001743-66.2019.8.11.0006 ajuizado em desfavor de
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL
, que deferiu tutela de urgência à Agravada, FAESPE, determinando o desbloqueio de valores anteriormente constritos via SISBAJUD e RENAJUD, sob alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, IX, do CPC.

Infere-se dos autos originários que a presente demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença, na qual foram efetivadas constrições sobre ativos financeiros e bens móveis – notadamente veículos automotores – pertencentes à executada, ora agravada, Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual. Esta, por sua vez, apresentou impugnação à penhora, sustentando que os referidos bens são adquiridos com recursos públicos vinculados à destinação constitucionalmente compulsória para a área da educação, motivo pelo qual requereu o levantamento das medidas constritivas efetivadas.

O Magistrado de origem acolheu as alegações constantes da impugnação, determinando o
imediato desbloqueio dos valores
cuja origem seja de entidades públicas e/ou governamentais e que estejam
compulsoriamente destinados a atividades educacionais
, bem como o desbloqueio dos veículos localizados às IDs nº 192591230 e anexos. Determinou, ainda, a expedição de alvará em favor da executada, com crédito em conta de titularidade da própria executada, relativamente aos valores que foram automaticamente transferidos para a conta única. Por fim, ordenou-se a efetivação do sistema Renajud para viabilizar a liberação dos veículos eventualmente penhorados (ID nº 194714061 – autos originários).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD e os veículos restringidos via RENAJUD estão efetivamente protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;"

Da interpretação do dispositivo legal, extrai-se que a impenhorabilidade está condicionada ao preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) origem pública dos recursos; (ii) recebimento por instituição privada; e (iii) aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.

No caso sub judice, após acurada análise dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, constato que a parte agravada — Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESPE) — ostenta a natureza jurídica de fundação privada, desprovida de fins lucrativos, instituída sob os auspícios da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), com amparo legal na Lei Complementar Estadual nº 430, de 22 de dezembro de 2011, e cujas finalidades institucionais precípuas se irradiam sobre as áreas do ensino superior, da pesquisa científica e da extensão universitária.

Do exame detido da documentação colacionada aos autos de origem, depreende-se que a parte agravada logrou êxito em comprovar, de forma suficiente e documentalmente robusta, que os
valores objeto da constrição judicial têm origem em convênios e outros ajustes de natureza análoga
, firmados com entes integrantes da Administração Pública, ostentando, ademais, destinação vinculada e específica à consecução de atividades educacionais.

Os extratos bancários e os respectivos instrumentos contratuais revelam, que os aludidos recursos foram creditados diretamente por órgãos governamentais e encontram-se afetados à manutenção de programas acadêmicos, evidenciando, pois, a natureza pública dos valores e a sua afetação a finalidade institucional que se coaduna com as diretrizes constitucionais atinentes à educação.

Consoante se depreende do documento identificado sob o ID nº 193439703, constante dos autos originários — correspondente ao protocolo do SISBAJUD no âmbito da FASEPE —, foi determinada a constrição judicial do montante total de R$ 10.170.292,20 (dez milhões, cento e setenta mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos), com as seguintes respostas registradas pelas instituições financeiras consultadas:

Banco do Brasil S.A.
: bloqueio parcial no importe de R$ 7.088.626,53 (sete milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos);

Caixa Econômica Federal
: bloqueio parcial no valor de R$ 1.511.599,86 (um milhão, quinhentos e onze mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos);

Demais instituições financeiras
(a saber: PagSeguro, Bancoseguro e Banco da Amazônia): ausência de bloqueio, seja por inexistência de contas ativas em nome da executada, seja pela inatividade das referidas contas.

Outrossim, no documento intitulado
“Convênio que demonstra a restituição dos bens à UNEMAT”
, verifica-se que o ajuste entabulado entre a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESPE) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) tem por escopo a gestão de projetos de natureza acadêmica e de pesquisa, constando expressamente a indicação da conta bancária destinada à movimentação dos recursos, vinculada ao Banco do Brasil S.A., o que corrobora a origem pública e a afetação dos valores às finalidades educacionais pactuadas.

Constata-se que a parte agravada procedeu à apresentação de minuciosa e circunstanciada discriminação dos convênios e instrumentos congêneres firmados com entes públicos, individualizando-os em relação a cada uma das contas bancárias atingidas pelas ordens de constrição. Tal documentação comprobatória revela, de forma inequívoca, a natureza pública dos recursos ali depositados, bem como sua afetação específica à execução de políticas educacionais, em estrita observância aos princípios da vinculação legal de receitas e da boa governança institucional.

No que tange à alegação da agravante de que diversos contratos permitiriam o remanejamento de despesas, o que descaracterizaria a compulsoriedade da aplicação, entendo que tal argumento não prospera. Isso porque a possibilidade de remanejamento de elementos de despesa, dentro do mesmo convênio e para a consecução dos mesmos objetivos educacionais,
não desvirtua a natureza finalística dos recursos, que continuam vinculados à educação
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a proteção conferida pelo art. 833, IX, do CPC aplica-se mesmo quando há flexibilidade na alocação interna dos recursos, desde que mantida sua destinação principal. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DOS VALORES QUE A RECORRENTE PERECE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES SÃO PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE – INCIDÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE, DISPOSTA NO ART. 833, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001565-62.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS EDUCACIONAIS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM PÚBLICA E DA FINALIDADE ESPECÍFICA. DESBLOQUEIO DETERMINADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD e a expedição de alvará para levantamento de quantia em favor da exequente. 2. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando que são oriundos de convênios firmados com entes públicos para o financiamento de atividades educacionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por serem provenientes de recursos públicos destinados exclusivamente a convênios educacionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 833, IX, do CPC estabelece a impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 5. Os documentos anexados demonstram que os valores bloqueados nas contas da agravante no Banco do Brasil são provenientes de repasses públicos vinculados a convênios educacionais, com destinação específica para programas acadêmicos. 6. A penhora desses valores inviabiliza a continuidade das atividades financiadas pelos convênios e desvirtua sua finalidade constitucionalmente protegida.7. O desbloqueio se limita às quantias cuja origem pública e destinação educacional foram comprovadas, sem impedir a continuidade da execução sobre outros bens da devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o desbloqueio dos valores mantidos nas contas do Banco do Brasil, nos termos do art. 833, IX, do CPC
. Tese de julgamento: “1. São impenhoráveis os valores depositados em contas de instituições privadas quando comprovadamente oriundos de repasses públicos vinculados a convênios educacionais, nos termos do art. 833, IX, do CPC. 2. A impenhorabilidade não impede a continuidade da execução sobre outros bens da devedora, desde que recursos protegidos não sejam atingidos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IX; CF/1988, art. 93, IX Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1001565-62.2024.8.11.0000, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, pub. 15.04.2024. (NU 1024883-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)”

Importante ressaltar que o objetivo da norma insculpida no art. 833, IX, do CPC é preservar recursos públicos destinados a áreas sensíveis como educação, saúde e assistência social, impedindo que sejam utilizados para outros fins que não aqueles originalmente previstos. Trata-se de proteção não apenas ao ente privado que recebe tais recursos, mas principalmente ao interesse público subjacente à destinação das verbas.

No caso em tela, permitir o bloqueio e o levantamento dos valores em favor da agravante significaria desvirtuar a finalidade pública dos recursos, prejudicando diretamente as atividades educacionais financiadas pelos convênios.

Quanto aos veículos objeto de restrição via RENAJUD, a documentação apresentada pela agravada demonstra que estes também estão vinculados aos convênios educacionais, sendo utilizados para a execução das atividades acadêmicas previstas nos instrumentos. Muitos desses veículos, inclusive, são de propriedade da própria UNEMAT, embora registrados temporariamente em nome da FAESPE para fins operacionais dos convênios.

Nesse contexto, também se mostra correta a decisão que determinou o levantamento das restrições sobre os veículos, dada sua vinculação ao mesmo propósito educacional protegido pela impenhorabilidade legal.

Por fim, cumpre ressaltar que o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores e bens vinculados a convênios educacionais não impede, em tese, a busca por outros bens da devedora que não estejam protegidos pela regra do art. 833, IX, do CPC. No entanto, os elementos constantes nos autos indicam que a agravada, como fundação de apoio ao ensino superior, tem seu patrimônio composto majoritariamente por recursos vinculados a finalidades educacionais, o que justifica a decisão de primeiro grau.

Ante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela antecipada, interposto por
PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1001743-66.2019.8.11.0006 ajuizado em desfavor de
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL
, que deferiu tutela de urgência à Agravada, FAESPE, determinando o desbloqueio de valores anteriormente constritos via SISBAJUD e RENAJUD, sob alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, IX, do CPC.

Infere-se dos autos originários que a presente demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença, na qual foram efetivadas constrições sobre ativos financeiros e bens móveis – notadamente veículos automotores – pertencentes à executada, ora agravada, Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual. Esta, por sua vez, apresentou impugnação à penhora, sustentando que os referidos bens são adquiridos com recursos públicos vinculados à destinação constitucionalmente compulsória para a área da educação, motivo pelo qual requereu o levantamento das medidas constritivas efetivadas.

O Magistrado de origem acolheu as alegações constantes da impugnação, determinando o
imediato desbloqueio dos valores
cuja origem seja de entidades públicas e/ou governamentais e que estejam
compulsoriamente destinados a atividades educacionais
, bem como o desbloqueio dos veículos localizados às IDs nº 192591230 e anexos. Determinou, ainda, a expedição de alvará em favor da executada, com crédito em conta de titularidade da própria executada, relativamente aos valores que foram automaticamente transferidos para a conta única. Por fim, ordenou-se a efetivação do sistema Renajud para viabilizar a liberação dos veículos eventualmente penhorados (ID nº 194714061 – autos originários).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD e os veículos restringidos via RENAJUD estão efetivamente protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;"

Da interpretação do dispositivo legal, extrai-se que a impenhorabilidade está condicionada ao preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) origem pública dos recursos; (ii) recebimento por instituição privada; e (iii) aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.

No caso sub judice, após acurada análise dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, constato que a parte agravada — Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESPE) — ostenta a natureza jurídica de fundação privada, desprovida de fins lucrativos, instituída sob os auspícios da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), com amparo legal na Lei Complementar Estadual nº 430, de 22 de dezembro de 2011, e cujas finalidades institucionais precípuas se irradiam sobre as áreas do ensino superior, da pesquisa científica e da extensão universitária.

Do exame detido da documentação colacionada aos autos de origem, depreende-se que a parte agravada logrou êxito em comprovar, de forma suficiente e documentalmente robusta, que os
valores objeto da constrição judicial têm origem em convênios e outros ajustes de natureza análoga
, firmados com entes integrantes da Administração Pública, ostentando, ademais, destinação vinculada e específica à consecução de atividades educacionais.

Os extratos bancários e os respectivos instrumentos contratuais revelam, que os aludidos recursos foram creditados diretamente por órgãos governamentais e encontram-se afetados à manutenção de programas acadêmicos, evidenciando, pois, a natureza pública dos valores e a sua afetação a finalidade institucional que se coaduna com as diretrizes constitucionais atinentes à educação.

Consoante se depreende do documento identificado sob o ID nº 193439703, constante dos autos originários — correspondente ao protocolo do SISBAJUD no âmbito da FASEPE —, foi determinada a constrição judicial do montante total de R$ 10.170.292,20 (dez milhões, cento e setenta mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos), com as seguintes respostas registradas pelas instituições financeiras consultadas:

·

Banco do Brasil S.A.
: bloqueio parcial no importe de R$ 7.088.626,53 (sete milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos);

·

Caixa Econômica Federal
: bloqueio parcial no valor de R$ 1.511.599,86 (um milhão, quinhentos e onze mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos);

·

Demais instituições financeiras
(a saber: PagSeguro, Bancoseguro e Banco da Amazônia): ausência de bloqueio, seja por inexistência de contas ativas em nome da executada, seja pela inatividade das referidas contas.

Outrossim, no documento intitulado
“Convênio que demonstra a restituição dos bens à UNEMAT”
, verifica-se que o ajuste entabulado entre a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESPE) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) tem por escopo a gestão de projetos de natureza acadêmica e de pesquisa, constando expressamente a indicação da conta bancária destinada à movimentação dos recursos, vinculada ao Banco do Brasil S.A., o que corrobora a origem pública e a afetação dos valores às finalidades educacionais pactuadas.

Constata-se que a parte agravada procedeu à apresentação de minuciosa e circunstanciada discriminação dos convênios e instrumentos congêneres firmados com entes públicos, individualizando-os em relação a cada uma das contas bancárias atingidas pelas ordens de constrição. Tal documentação comprobatória revela, de forma inequívoca, a natureza pública dos recursos ali depositados, bem como sua afetação específica à execução de políticas educacionais, em estrita observância aos princípios da vinculação legal de receitas e da boa governança institucional.

No que tange à alegação da agravante de que diversos contratos permitiriam o remanejamento de despesas, o que descaracterizaria a compulsoriedade da aplicação, entendo que tal argumento não prospera. Isso porque a possibilidade de remanejamento de elementos de despesa, dentro do mesmo convênio e para a consecução dos mesmos objetivos educacionais,
não desvirtua a natureza finalística dos recursos, que continuam vinculados à educação
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a proteção conferida pelo art. 833, IX, do CPC aplica-se mesmo quando há flexibilidade na alocação interna dos recursos, desde que mantida sua destinação principal. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DOS VALORES QUE A RECORRENTE PERECE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES SÃO PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE – INCIDÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE, DISPOSTA NO ART. 833, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001565-62.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS EDUCACIONAIS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM PÚBLICA E DA FINALIDADE ESPECÍFICA. DESBLOQUEIO DETERMINADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD e a expedição de alvará para levantamento de quantia em favor da exequente. 2. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando que são oriundos de convênios firmados com entes públicos para o financiamento de atividades educacionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por serem provenientes de recursos públicos destinados exclusivamente a convênios educacionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 833, IX, do CPC estabelece a impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 5. Os documentos anexados demonstram que os valores bloqueados nas contas da agravante no Banco do Brasil são provenientes de repasses públicos vinculados a convênios educacionais, com destinação específica para programas acadêmicos. 6. A penhora desses valores inviabiliza a continuidade das atividades financiadas pelos convênios e desvirtua sua finalidade constitucionalmente protegida.7. O desbloqueio se limita às quantias cuja origem pública e destinação educacional foram comprovadas, sem impedir a continuidade da execução sobre outros bens da devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o desbloqueio dos valores mantidos nas contas do Banco do Brasil, nos termos do art. 833, IX, do CPC
. Tese de julgamento: “1. São impenhoráveis os valores depositados em contas de instituições privadas quando comprovadamente oriundos de repasses públicos vinculados a convênios educacionais, nos termos do art. 833, IX, do CPC. 2. A impenhorabilidade não impede a continuidade da execução sobre outros bens da devedora, desde que recursos protegidos não sejam atingidos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IX; CF/1988, art. 93, IX Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1001565-62.2024.8.11.0000, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, pub. 15.04.2024. (NU 1024883-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)”

Importante ressaltar que o objetivo da norma insculpida no art. 833, IX, do CPC é preservar recursos públicos destinados a áreas sensíveis como educação, saúde e assistência social, impedindo que sejam utilizados para outros fins que não aqueles originalmente previstos. Trata-se de proteção não apenas ao ente privado que recebe tais recursos, mas principalmente ao interesse público subjacente à destinação das verbas.

No caso em tela, permitir o bloqueio e o levantamento dos valores em favor da agravante significaria desvirtuar a finalidade pública dos recursos, prejudicando diretamente as atividades educacionais financiadas pelos convênios.

Quanto aos veículos objeto de restrição via RENAJUD, a documentação apresentada pela agravada demonstra que estes também estão vinculados aos convênios educacionais, sendo utilizados para a execução das atividades acadêmicas previstas nos instrumentos. Muitos desses veículos, inclusive, são de propriedade da própria UNEMAT, embora registrados temporariamente em nome da FAESPE para fins operacionais dos convênios.

Nesse contexto, também se mostra correta a decisão que determinou o levantamento das restrições sobre os veículos, dada sua vinculação ao mesmo propósito educacional protegido pela impenhorabilidade legal.

Por fim, cumpre ressaltar que o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores e bens vinculados a convênios educacionais não impede, em tese, a busca por outros bens da devedora que não estejam protegidos pela regra do art. 833, IX, do CPC. No entanto, os elementos constantes nos autos indicam que a agravada, como fundação de apoio ao ensino superior, tem seu patrimônio composto majoritariamente por recursos vinculados a finalidades educacionais, o que justifica a decisão de primeiro grau.

Ante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025